Tribunal: STF
Processo: PSV 129
Classe: PSV
Órgão julgador: Presidente
Data de julgamento: 2017-09-11
Data de publicação: 2017-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCEDIMENTO PARA REVISÃO E CANCELAMENTO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. ILEGITIMIDADE. SEGUIMENTO NEGADO.
Relatório
    1. Em 16.8.2017, a Associação dos Servidores da Segurança Pública e Privada do Brasil propôs o presente pedido de revisão ou cancelamento da súmula 267 deste Supremo Tribunal.
    Sustenta que “a revisão ou cancelamento da súmula 267 do STF, se fa[ria] necessária [e] urgente porque esta foi editada com fundamento da Lei 1.533/51 a qual foi expressamente revogada pela Lei 12.016/09, mas esta súmula citada, vem sendo usada pelos Tribunais e seus membros contrariamente a nova ordem jurídica constitucional e legal de Mandado de Segurança” (fl. 2).
    Alega inexistir “duvida [de] que com a superveniência da promulgação da Constituição Federal de 1988 e da sanção e publicação da Lei 12.016/2009, a Súmula 267 do STF, é absolutamente insubsistente e inaplicável no nosso ordenamento jurídico constitucional e legal vigente” (fl. 5).
    Pede “seja urgentemente monocraticamente determinado liminarmente à imediata suspensão de aplicação da Súmula 267 dado a sua absoluta insubsistência jurídica ao teor dos artigos 1º, 5º II e 29 da Lei 12.016/09 e do art. 5º II, XXXV, LXIX, § 1º da CF/88, para que não haja mais lesão aos direitos fundamentais dos jurisdicionados estabelecidos na Constituição Federal” (fl. 8).
    Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO.
    2. A pretensão jurídica deduzida pela proponente não pode prosperar. O ordenamento jurídico vigente não lhe confere legitimidade para requerer a instauração de procedimento de revisão ou cancelamento de enunciado da súmula deste Supremo Tribunal.
    Dispõe-se no Código de Processo Civil:
    “Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
    § 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.
    § 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação”.
    No Regimento Interno deste Supremo Tribunal se estabelece:
    “Art. 102. A jurisprudência assentada pelo Tribunal será compendiada na Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    § 1º A inclusão de enunciados na Súmula, bem como a sua alteração ou cancelamento, serão deliberados em Plenário, por maioria absoluta. (...)
    Art. 103. Qualquer dos Ministros pode propor a revisão da jurisprudência assentada em matéria constitucional e da compendiada na Súmula, procedendo-se ao sobrestamento do feito, se necessário”.
    A Associação dos Servidores da Segurança Pública e Privada do Brasil não dispõe de legitimidade para propor a revisão ou cancelamento da súmula n. 267, iniciativa atribuída exclusivamente aos ministros que integram este Supremo Tribunal.
    A manifestação de terceiros interessados em procedimentos de edição, revisão ou cancelamento de súmulas está disciplinada nos arts. 1º e 3º da Resolução STF n. 388, de 5.12.2008, que não lhes atribui a capacidade de iniciar o procedimento.
    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente proposição.
    À Secretaria Judiciária para reautuar a presente medida como petição.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de setembro de 2017.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Presidente